Tribunal: STF
Processo: ARE 1427628
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE FUNDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO. 



    Sentença de procedência, confirmando a tutela de urgência para a desinstitucionalização de João Pereira da Silva, para moradia com apoio, em residência inclusiva no Município de Niterói, condenando os réus a pagarem a quantia de R$ 20.000,00 a título de dano moral, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% da condenação, em favor do Fundo do Ministério Público. 



    Apelação do Estado do Rio de Janeiro. 



    O usuário João Pereira da Silva, pessoa com necessidades especiais, em estado de vulnerabilidade social, estava acolhido no CRS Itaipu, do réu Fundação Leão XIII, todavia, o mesmo foi transferido para a Casa de Saúde Cananeia, um hospital psiquiátrico, onde deveria ter ficado temporariamente. 



    A alegação do Estado de que não há responsabilidade civil no caso apresentado, não merece prosperar, tendo em vista que os direitos à moradia digna e à inclusão social do usuário João, já vinham sendo violados, no sentido de que, o CRS Itaipu se encontrava em péssimas condições de habitabilidade, saúde, higiene, sem acompanhamento médico ou condizente com as necessidades básicas do usuário. 



    Insta ressaltar que a transferência do usuário somente ocorreu após denúncia e divulgação das imagens das péssimas condições em que se achavam os moradores do CRS Itaipu, em matéria jornalística veiculada por emissora de televisão. 



    A hipótese é de responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CRFB. 



    Dano moral configurado, afigurando-se adequada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em consideração o longo período da violação de seus direitos fundamentais, como privação da liberdade e de recebimento de tratamento adequado à sua condição de saúde. 



    Os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, a teor do enunciado nº 54 da súmula do STJ. 



    No caso concreto, se trata de obrigação de fazer, em que o Ministério Público atua como substituto processual, postulando direito subjetivo individual, com ressarcimento extrapatrimonial. 



    Note-se que o Ministério Público Estadual integrou o polo ativo da presente ação de natureza cível (o que não se confunde com ação civil pública), na condição de substituto processual da pessoa com deficiência, nos exatos termos do disposto no art. 79, §3º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 



    O artigo 128, parágrafo quinto, inciso II, letra “a”, da Constituição da República, ao vedar o recebimento de honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições, refere-se, apenas, aos membros do Ministério Público e não à própria instituição. 



    Dentro deste quadro, correta se apresenta a imputação aos réus do pagamento de honorários advocatícios devidos ao Fundo do Ministério Público, cuja condenação decorre da sucumbência sofrida. 



    Honorários advocatícios majorados para o 12% do valor da condenação. 



    Recurso conhecido e não provido, corrigindo, de ofício que os juros de mora sobre o dano moral, juros esses que devem incidir a partir do evento danoso.” (e-doc. 12, p. 1-2; grifos acrescidos).  



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (e-doc. 19), o Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Leão XIII, ora recorrentes, apontam ofensa ao art. 128, § 5º, inc. II, da Constituição da República, ao argumento de que incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Ministério Público.  



    3. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou sua contraminuta de agravo (e-doc. 22).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. A pretensão recursal não merece acolhida.



    5. Consoante entendimento deste Pretório Excelso exarado no julgamento do RE nº 428.324/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, o art. 128, § 5°, inc. II, al. “a”, da Constituição da República somente estabelece vedação ao recebimento por membro do Ministério Público de honorários, percentagens ou custas processuais, sem, contudo, prelecionar qualquer disciplina sobre a possibilidade de recolhimento de honorários a Fundo indicado pelo Ministério Público. Destaca-se: 



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública.



    Observem a norma do artigo 128, § 5º, inciso II, da Constituição Federal. Revela ser vedado a membro do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Em momento algum, o dispositivo prevê o direito de a Fazenda Pública ver recolhidos aos respectivos cofres os honorários advocatícios devidos pela parte vencida em ação civil pública julgada procedente. 



    A regência da matéria não é constitucional. Decorre de interpretação do Código de Processo Civil. Em síntese, o que decidido pela Corte de origem não implica transgressão do artigo 128, § 5º, inciso II, da Carta da República, porque o preceito não versa sobre o conflito trazido ao Supremo. Desprovejo o extraordinário.”



    (RE nº 428.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/09/2009, p. 06/11/2009).



    6. Destarte, a questão sobre a destinação de verba honorária de sucumbência a Fundo do MPRJ situa-se no âmbito infraconstitucional, e demandaria a análise da própria regulamentação de receitas e destinações do mesmo Fundo, o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Em hipóteses afins, as seguintes decisões: AI nº 550.897-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/03/2011, p. 23/03/2011; AI nº 747.378/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/08/2013, p. 27/08/2013; ARE nº 1.264.177/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 27/04/2020, p. 30/04/2020; ARE nº 932.353-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/03/2017, p. 29/03/2017; AI nº 853.734/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/03/2013, p. 13/03/2013; ARE nº 1.352.655/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/11/2011, p. 08/11/2021; RE nº 613.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2011, p. 06/06/2011; e ARE nº 1.266.595-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2020, p. 17/09/2020.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Majoro os ônus sucumbenciais em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator